Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. LANÇAMENTOS DUVIDOSOS NA CONTA DA CORRENTISTA. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DEVER DE O BANCO PRESTAR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO.
1. A autora indica na petição inicial, de forma nítida e incisiva, inconsistências na sua conta corrente, razão pela qual não há que se reconhecer a alegada inépcia.
2. A possibilidade jurídica do pedido, por não ser mais tratada como condição da ação nem pressuposto processual pelo Código de Processo Civil atual, passa a ser questão de mérito.
3. Há interesse de agir na ação de prestação de contas pela instituição financeira, mesmo que o correntista receba regularmente os extratos bancários.
4. O titular de conta corrente pode exigir contas à instituição financeira a fim de verificar, de forma pormenorizada, a regularidade das operações bancárias, nos termos do Enunciado da Súmula n. 259 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não padece de nulidade, por ausência de fundamentação, a sentença que realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas pelas partes e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada.
6. O prazo prescricional da pretensão de o correntista exigir contas é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
7. A obrigação de prestar contas emana da relação jurídico-material advinda da lei ou do contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios.
8. Na primeira fase, afere-se a existência da obrigação de prestar contas ao autor. Na segunda fase, é apurada a existência de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor.
9. O ato processual que finaliza a primeira fase da ação de prestação de contas é decisão interlocutória e não comporta honorários advocatícios.
10. Agravo de Instrumento n° 0704008-12.2020.8.07.0000 conhecido e provido. Agravo de Instrumento n° 0704506-11.2020.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido.
11. Preliminares rejeitadas. Unânime.